Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717876-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. S. M. L. AGRAVADO: S. R. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINGULAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0749847-52.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 1a sessão ordinária virtual de 2025, designada para o período de 23/01/2025 a 30/01/2025, conforme certidão de ID 66158591. No presente momento, na petição juntada ao ID 68079896, os advogados que representam a agravante noticiam a renúncia dos poderes que lhes foram outorgados pela parte. A despeito de os documentos acostados nos IDs 68079898 e 68079900 comunicarem a renúncia, não comprovam que a parte atestou ciência da comunicação. Intimem-se, pois, os causídicos para comprovarem que a parte foi devidamente comunicada, em cumprimento ao disposto no art. 112, caput, do CPC. Ademais, considerando o disposto no art. 112, § 1o, do CPC, bem como que a intimação da pauta ocorreu em 13/11/2024, conforme certificado no ID 66256276, bem antes da comunicação da renúncia, mantenho o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora